Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar, como questão de fundo, a possibilidade de determinação direcionada à banca examinadora para a designação de nova data para o procedimento de avaliação de heteroidentificação do candidato, em razão de conflito com a data designada para outro certame.
2. A delegação do poder para a prática de atos administrativos, no caso, advém da Administração direta do Distrito Federal. Assim, como a referida entidade se encontra no exercício de atividade pública, em tese, é possível questionar o ato por meio da impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
3. Os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo ente público distrital. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou à banca examinadora as atribuições referentes ao concurso público.
4. O ato praticado por diretor de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. É esse o entendimento estabelecido pelo enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao declarar que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
5. A atribuição de competência para uma Vara Cível não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelas respectivas leis de organização judiciária dos estados e do Distrito Federal, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. 5.1. O teor do art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008, enuncia de modo expresso que compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades abrigadas pela entidade de direito público aludida. 5.2. No caso concreto, portanto, deve ser reconhecida a incompetência do Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente.